Tribunal: STF
Processo: ADI 2925
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-19
Data de publicação: 2003-12-19

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ORÇAMENTÁRIA. Mostra-se adequado o controle concentrado de
constitucionalidade quando a lei orçamentária revela contornos
abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia
concreta.
        LEI ORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E
DERIVADOS, GÁS NATURAL E DERIVADOS E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL - CIDE -
DESTINAÇÃO - ARTIGO 177, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É
inconstitucional interpretação da Lei Orçamentária nº 10.640, de 14
de janeiro de 2003, que implique abertura de crédito suplementar em
rubrica estranha à destinação do que arrecadado a partir do disposto
 no § 4º do artigo 177 da Constituição Federal, ante a natureza
exaustiva das alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do citado
parágrafo.